Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-52.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014618-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (PACIENTE), JUNIOR ALVES DE CAMPOS - CPF: 053.107.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO DA SILVA GOMES - CPF: 688.867.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WERVITON THIAGO LEAO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS –
MÉRITO
– LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CORRÉU QUE ASSUME TODA A AUTORIA DELITIVA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
QUANTO AO PACIENTE
–

DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– VIABILIDADE
– BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS,
COM ENDEREÇO FIXO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA, COM CAUTELARES –
ORDEM

CONCEDIDA.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes as
medidas
cautelares alternativas previstas nos
artigos 319 do CPP
,

que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo
, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jean Lucas Oliveira Carmo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante em 30 de março de 2020, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos artigos 33,
caput,
e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Relata que não há indícios do envolvimento do paciente nas condutas a ele imputadas, visto que o mesmo estava apenas vendendo pipas, ademais, o acusado Junior confessou a prática delitiva.

Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, trouxe os enunciados orientativos do TJ/MT 25 e 43, todavia, os mesmos não podem ser interpretados de maneira isolada.

Alega que nos autos não se encontra nenhum elemento concreto que demonstre a periculosidade do paciente, visto que após consulta aos sistemas uniformizados do Poder Judiciário, verificou-se que o beneficiário é primário e possui bons antecedentes.

Frisa que a prisão cautelar do paciente constitui uma coação ilegal, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos legais, além disso, em uma eventual pena condenatória, o beneficiário faria jus a redução prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, sendo aplicado o regime inicial diverso do fechado.

Ademais, informa que o paciente possui residência fixa e exerce atividade licita.

Explicita que diante do caráter excepcional da prisão preventiva, quando ausente a fundamentação do requisito do
periculum libertatis
, a liberdade do paciente é medida que se impõe.

Relata que com o advento da Lei nº 12.403/2011, foram instituídas medidas diversas da prisão, assim, o suposto abalo a ordem pública pode ser contornado com a aplicação de medidas cautelares nos moldes do art. 319, do Código de Processo Penal.

Alega que com a pandemia ocasionada pelo Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação nº 62/2020, onde instrui aos magistrados sobre a adoção de medidas preventivas, indicando entre elas a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal.

Ante os argumentos expostos, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para seja restabelecido seu
ius ambulandi
, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico, e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 50020456/50020497).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 50576973). Informações juntadas (Id. 51934984/51934990).

A liminar vindicada foi deferida. (Id.52667465).

Os autos foram encaminhados
à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela concessão parcial da ondem, confirmando a liminar deferida anteriormente, tão somente para substituir a constrição cautelar por medidas cautelares alternativas, (Id. 52976492), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a revogação do ergástulo provisório imposto em desfavor do insurgente ou, subsidiariamente, a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão – Liminar deferida em parte – - Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 do CPP), isso porque, malgrado existam indícios suficientes da existência dos fatos e da autoria delitiva dos crimes supostamente praticados pelo suplicante e demais envolvidos, analisando-se a necessidade e aplicação da medida extrema, com supedâneo no art. 282 da Lei Instrumental Penal, entremostra-se, neste momento, cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo Codex, posto que o paciente é detentor de bons predicados pessoais, eis que é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo no distrito da culpa, e até pouco tempo antes de sua prisão flagrancial possuía emprego lícito, tanto que na data de sua prisão, estava recebendo seguro-desemprego, inexistindo, por conseguinte, razões que levem a crer que ele, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Calha salientar que, havendo alteração atual e concreta na situação fática ou o descumprimento das condições estabelecidas, em razão de as tutelas pessoais e a prisão preventiva estarem sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, é possível o recrudescimento da cautelares impostas ou a decretação de custódia cautelar em desfavor do suplicante - Pela parcial concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, tão somente para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Jean Lucas Oliveira Carmo pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jean Lucas Oliveira Carmo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 52667465):

“(...)
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Jean Lucas Oliveira Carmo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, a jurisprudência do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“No procedimento do HABEAS CORPUS não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC nº 435.311/MG)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Para adequada análise da tese de ausência de fundamentação, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva, in verbis:

“Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de JUNIOR ALVES DE CAMPOS, WERVITON THIAGO LEÃO GOMES e
JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO
, autuados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

Em cumprimento a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, atinente à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, os Autuados deixaram de ser entrevistados em Audiência de Custódia.

Nesse sentido, adverte, excepcionalmente, o artigo 8º da reportada Recomendação:

“Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

O representante do Ministério Público teve acesso ao Auto de Prisão em Flagrante e manifestou, via e-mail, pela conversão da prisão em flagrante, em preventiva. A Defensoria Pública requereu a liberdade provisória dos Autuados.

Assim, nos termos do art. 310 do CPP passo a decidir:

O presente Auto versa sobre crimes de tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico.

O Pleno do STF, por maioria, deferiu o pedido formulado no Habeas Corpus nº 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente. Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes, tal qual vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI N.11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339/SP, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que, uma vez apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, se for o caso, fosse mantida a segregação cautelar. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a despeito da Corte estadual se referir apenas à constitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06 como fundamentação para negar a liberdade provisória ao paciente, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela grande quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 823,21g de maconha e 536,22g de cocaína, além de um porção de crack - circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 543.752/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar dos Autuados:

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Investigadores de Polícia que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão das substâncias análogas à cocaína e maconha, teste preliminar positivo, confissão do Autuado Junior Alves e declarações da testemunha Diego de Oliveira Rodrigues.

Ressai das declarações dos Investigadores de Polícia que eles receberam várias denúncias informando que na residência localizada na Rua Luís de Matos, nº 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, estava ocorrendo a venda de drogas.

Então realizaram diligências no local e na data de ontem (30/03) filmaram o momento em que o usuário DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES comprou droga de uma pessoa identificada apenas por “Jatobá”, a qual não foi presa neste APF pelo fato de não ter sido localizada.

A equipe esperou o momento oportuno para abordar DIEGO e assim procederam no momento em que ele estava usando uma porção de pasta-base, com um cachimbo artesanal, entorpecente que havia acabado de adquirir.

Ao constatarem que realmente se tratava do comércio de drogas, a equipe realizou diligência na residência do Autuado JÚNIOR, vulgo “Fuli”, onde DIEGO havia acabado de comprar a reportada porção de pasta-base. Nesta residência estavam também os Autuados JEAN LUCAS e WERVITON THIAGO, local onde foi localizada uma expressiva quantidade de entorpecente – pasta-base de cocaína e maconha - além de grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme.

Segundo levantamentos realizados no local, o referido ponto de venda de drogas é mantido pelo Autuado JUNIOR ALVES DE CAMPOS, vulgo “Fuli”, com o apoio dos Autuados JEAN LUCA OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, que estão associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirma que a “boca” é do “Fuli”, mas os demais fazem o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão acostado ao APF, que além do entorpecente e demais objetos acima descritos, também foi apreendida a quantia de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais) e dois veículos VW Gol.

Interrogados pela Autoridade Policial, apenas o Autuado JUNIOR confessou a prática do crime, alegando que todo o material e entorpecente apreendido lhe pertence e que por necessidade financeira realmente estava traficando
. Esclareceu que compra cocaína e maconha no Bairro do Porto, em uma praça, de uma pessoa que não quer informar o nome, embala em pequenas porções que vende pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma.

Disse que o Autuado WERVITON é seu cunhado, mora no mesmo terreno, é usuário de maconha, sempre fuma com ele, mas não vende drogas
.
Em relação ao Autuado JEAN, alegou que estava na sua casa vendendo pipas. Quanto a DIEGO, afirmou que é seu vizinho, também é usuário e às vezes lhe fornece gratuitamente algumas porções de maconha para ele usar.

JEAN LUCAS declarou que estava na casa de Júnior vendendo pipas
; que sabia que JUNIOR e WERVITON eram usuários de droga, mas não tinha conhecimento que também vendiam tais substâncias.

WERVITON, por sua vez, alega ser usuário, sempre usa entorpecente com seu cunhado JUNIOR, o qual lhe fornece maconha, mas não sabia que ele vendia entorpecente. Em relação a JEAN, declarou que ele faz algumas corridas “no particular” com o seu veículo.

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública estará em risco se os Autuados forem colocados desde já em liberdade.

É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Tanto é verdade que o Autuado JUNIOR já possui registro criminal relacionado ao tráfico de substância entorpecente, visto que condenado pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal desta capital, nos autos da ação penal código n. 352668, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se, ainda, do presente APF que os entorpecentes apreendidos são de duas espécies (maconha e cocaína) e estavam distribuídos em diversas embalagens.

Os Agentes Policiais receberam várias denúncias anônimas apontando o local da apreensão como sendo ponto de venda de entorpecente. Inclusive, eles diligenciaram e conseguiram filmar o exato momento em que o usuário Diego adquiriu o entorpecente na referida residência.

DIEGO, quando inquirido pela Autoridade Policial, confirmou que os três Autuados dedicam-se ao tráfico de drogas. Segundo ele, “estava no bairro Cidade Alta, nesta cidade, na casa do traficante “fuli”, comprando droga. Que quando saiu com um cachimbo na mão, indo até um lugar onde os usuários se reúnem para fumar, foi surpreendido pelos policiais desta especializada. Que fizeram sua abordagem e encontraram consigo a droga (pasta base). Que comprou a droga pelo valor de R$ 8,00 reais, sendo entregue pelo portão da casa do “fuli”. Que sempre compra droga do “fuli”, droga, bem como outros usuários também, é o que ele acha, pois se encontram ali perto, para fumar a droga. Que na casa do “fuli” tem um rapaz magrinho, Jean Lucas que trabalha com Uber, e este fica lá soltando pipa, e tem mais um que faz Uber e Delivery Weverton, sendo que estes fazem o “corre” de drogas.”

No interior da residência onde se encontravam os três Autuados foi localizada expressiva quantia de dinheiro, em espécie – R$ 1.620,00 - plástico filme utilizado na embalagem da droga, balança de precisão e até mesmo um simulacro de arma de fogo, que como é sabido, é comumente utilizado para a prática de assaltos.

Também há que se ressaltar que WERVITON é cunhado de JUNIOR. Este, por sua vez, confessou que fornece droga a ele, bem como a DIEGO.

Nesse particular, insta anotar que eventual condição de usuário alegada por WERVITON e JEAN, por si só, não afasta a concomitante traficância, sendo esta um meio para o próprio sustento e manutenção do vício, especialmente quando as demais circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante indicam que a droga era destinada ao comércio, do qual eles participavam efetivamente, como acima elencadas.

Portanto, a segregação cautelar dos Autuados é medida imperiosa para assegurar a ordem pública.

Em apoio, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente. Em que pese a quantidade de droga apreendida não se mostrar exagerada - 6,3g de maconha e 2,6g de cocaína (fls. 58 e 62) -, tem-se que o paciente portava simulacro de arma de fogo, quantia em dinheiro, é reincidente específico e possui outros registros criminais, fatos estes que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do flagrante - no momento da prisão foram apreendidas 5,962 kg de maconha. Precedentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 446.936/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR ALVES DE CAMPOS, brasileiro, convivente, nascido aos 18/06/1992, filho de Eniza Alves de Campos, residente na Rua Luiz de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital; JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, brasileiro, solteiro, Calheiro e vendedor de pipa, nascido aos 01/11/1996, filho de Pedro Arruda do Carmo e Girlene dos Santos Oliveira Carmo, residente na Avenida Oito de Abril, n. 438, Bairro Verdão, nesta capital, e WERVITON THIAGO LEÃO GOMES, brasileiro, solteiro, lavador de carro, nascido aos 07/10/1999, filho de Olandir Leão Gomes e Alice Lara Gomes, residente na Rua Luis de Matos, n. 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital, EM PRISÃO PREVENTIVA. SIRVA-SE ESTA DECISÃO COMO “MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA” E CUMPRA-SE DE IMEDIATO. ”

Por conseguinte, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 27 de abril de 2020, nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JUNIOR ALVES DE CAMPOS,
JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO
e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006

Por meio de manifestações devidamente protocoladas via PEA, foram formulados em favor dos autuados JUNIOR ALVES DE CAMPOS e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO pedidos de revogação da prisão preventiva, por meio dos quais as defesas alegam, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais da constrição cautelar, conclamando a aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, argumentando que a situação desencadeada pela propagação do COVID-19 enseja a soltura dos requerentes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

Em seguida, a defesa do autuado JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO também requereu a concessão de liberdade provisória, argumento a ausência dos requisitos e pressupostos legais, destacando os bons predicados pessoais do requerente, que não ostenta condenações e não possui maus antecedentes.

Com vista dos requerimentos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário a soltura de todos os requerentes, ressaltando a gravidade concreta dos crimes perpetrados e as circunstâncias que nortearam a prisão flagrancial.

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pelas defesas, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar dos autuados, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em 30.03.2020.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga – 19,78 g de cocaína e 139,50 g maconha – fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

Não bastasse a expressiva quantidade de droga, também foram apreendidos 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90, grande quantidade de dinheiro, inclusive, com notas de dinheiro trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme, o que denota indícios de habitualidade, organização e atuação considerável do grupo criminoso.

Inclusive, os autos revelam a autuação tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo crime de associação para o tráfico, este último evidenciado através dos levantamentos realizados no local, que concluíram que o ponto de venda de drogas seria mantido por Júnior Alves de Campos, vulgo “Fuli”, com o apoio de Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Gomes Leão, que estariam associados ao primeiro para a comercialização, realizando entregas, fato este comprovado durante as diligências e confirmado pelo usuário DIEGO, que afirmou que a “boca” - Rua Luís de Matos, nº 75, Bairro Cidade Alta, nesta capital – é do “Fuli”, mas os demais faziam o “corre” para “Fuli” e ele sempre compra droga naquele local.

Assim, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos autuados, como primariedade e residência fixa no distrito da culpa, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar quando presente o periculum libertatis (Enunciado nº 43 do TJ/MT).

Com relação ao autuado JUNIOR, verifica-se que possui condenação provisória decorrente da prática do mesmo delito previsto no art. 33 da LT (Cód. 352668), fator que corrobora para a manutenção da sua prisão preventiva.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), trazida pelas defesa de JUNIOR e WERVITON THIAGO como brilhantemente expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Além disso, própria Recomendação nº 62/20 do CNJ, em seu art. 4º, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Ressalta-se que este Magistrado tomou conhecimento, por meio do Ofício Circular nº 004/2020/SAAP/SESP/MT, datado de 27.03.2020 e expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, que estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido por tal enfermidade, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura ou concessão de prisão domiciliar no caso em apreço com o fundamento arguido pelas defesas.

Outrossim, embora em seu pedido o custodiado Junior Alves de Campos que alegou problemas respiratórios, de modo a criar uma situação para ser vinculada ao COVID-19, como bem ressaltou o “Parquet”, juntou receita médica datada do dia 16.03.2020 que nada comprova acerca de sintomas da referida comorbidade, já que nela consta apenas nomes de medicamentos, sem relacionar sintomas específicos.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, formulado em favor dos autuados JUNIOR ALVES DE CAMPOS, JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO e WERVITON THIAGO GOMES LEÃO. (...)”

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O segundo passo, é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação de fundadas suspeitas externada na decisão, ressalto, quanto ao paciente Jean Lucas Oliveira Carmo, não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, porquanto, neste particular, conforme consultas no sistema do Poder Judiciário – Primus e, das certidões juntadas aos autos, o mesmo não registra mácula pretérita em seu desfavor, bem como, a defesa comprovou endereço fixo, e juntou comprovante de recebimento do seguro-desemprego, de modo que, in casu, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

No caso, ainda que existente a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra em juízo de proporcionalidade, na hipótese deste paciente, o periculum libertatis, uma vez que não encontram acostados elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Consigno, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o aresto:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EBRIEZ AO VOLANTE (
ART. 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
C/C
ART. 306 DO CTB
). I. Alegação de ser o paciente usuário e não traficante. Matéria que refoge á via estreita do habeas corpus. Descabida nos estreitos limites da presente medida tal discussão, já que é questionamento que recomenda dilação probatória. II. Pedido de revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal evidenciado. Medida que se revela inadequada e desproporcional no caso concreto. Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Ornamentos pessoais. Comprovados. Com pertinência aos bons atributos pessoais do paciente alardeados pela impetrante, de fato, há nos autos, cópia da CTPS, prova de endereço e primariedade, predicados pessoais favoráveis que autorizam a soltura. Ordem concedida.” (TJGO; Rec 0229231-77.2014.8.09.0000; Aparecida
de Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnio; DJGO 22/08/2014; Pág. 241)

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de liminar em favor de
JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)
Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

4)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências. ”

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação do paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela imposta (Id. 52667465) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo ao paciente
Jean Lucas Oliveira Carmo
.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020